Tribunal: TJDFT
Processo: 0735675-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735675-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SANTO EXPEDITO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME RECORRIDO: ALIVOR AGROPECUÁRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. ATRIBUTOS. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LIQUIDEZ E FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em sede de atividade de execução, exige-se a presença de título executivo, judicial ou extrajudicial, o qual deve conter obrigação certa, líquida e exigível, conforme preceituam os artigos 783 e 786 do Código de Processo Civil. Referida análise deve ser procedida pelo magistrado, ao receber a ação executiva, mediante cognição limitada, podendo a parte executada obstar ou extinguir a pretensão do exequente mediante o uso dos embargos à execução. 2. Em que pese o “Contrato de Compra e Venda de Máquinas e Implementos Agrícolas” seja considerado título executivo, por se tratar de documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, consoante disposição elencada no artigo 784, III, do CPC, não se revela apto a embasar a execução, porquanto a forma como pactuada a obrigação possibilita discussão acerca da atribuição de responsabilidades e interpretação de cláusulas, notadamente quanto a possibilidade de exigibilidade do pagamento de forma diversa ao firmado, bem como quanto a sua liquidez, situação que não se coaduna com os pressupostos de certeza e liquidez, que dariam ao título a condição de exigibilidade. Assim, a controvérsia acerca do relacionamento jurídico mantido entre as partes deverá ser discutida na via processual adequada, não comportando sua análise na via estreita da execução. 3. Apelação cível interposta pela embargante conhecida e provida. Prejudicado o exame do apelo interposto pela embargada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 783, 784, inciso III, 786, caput, 803, inciso I, e 816, asseverando que o título executivo que lastreia a execução cumpriu o requisito da certeza, uma vez que seria possível identificar a existência de obrigação que não depende de qualquer elemento extrínseco para ser reconhecida, qual seja, quitar 8 (oito) parcelas vencidas e 88 (oitenta e oito) vincendas; c) artigos 9 e 10, afirmando a existência de nulidade, porquanto o decisum teria utilizado em sua fundamentaçao argumentos de outro processo, que tramita em outro tribunal, sem oportunizar à parte a manifestação a respeito. Nas contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 9, 10, 783, 784, inciso III, 786, caput, 803, inciso I, e 816, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024